Tribunal: TJMT
Processo: 1019693-04.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019693-04.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GILBERTO SIQUEIRA ARANTES - CPF: 694.011.791-15 (ADVOGADO), MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO), ELIZEU DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 703.504.772-72 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA EMA LTDA - EPP - CNPJ: 09.321.093/0001-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS -
GRATUIDADE DA JUSTIÇA REVOGADA – PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DA BENESSE – POSSIBILIDADE –REEMBOLSO QUE NÃO PASSA DE MERA RECOMPOSIÇÃO PATRIMONIAL - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA - PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE VERIFICADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º, dispõe que, se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

II - Os argumentos do agravante são hábeis em demonstrar a sua incapacidade de suportar o pagamento das custas processuais exigidas, sobretudo porque a devolução dos valores referente à rescisão do contrato de compra e venda de imóvel na planta, não passa de mera recomposição patrimonial, de modo que, não altera a condição econômica da parte a ponto de revogar a benesse anteriormente concedida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JAIRO CORREA FARIA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais, de nº 1029987-89.2022.8.11.0041, ajuizada em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ELIZEU DO NASCIMENTO SILVA
, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas, de nº 1001542-87.2018.8.11.0013, ajuizada em face da
CONSTRUTORA EMA LTDA - EPP
, revogou a assistência judiciária gratuita anteriormente concedida.

Para tanto, aduz o agravante que a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita não pode ocorrer com base em créditos que visam a reparação dos danos em decorrência da recomposição patrimonial, uma vez que não se mostram hábeis a alterar a sua condição financeira.

Acrescenta que há precedentes neste Egrégio Tribunal, no sentido de que se deve manter a gratuidade da justiça, nos casos em que o valor a receber for referente à recomposição/restituição patrimonial.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido à id. nº 145781184.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id de n. 148972690.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso em apreço, os argumentos do agravante são hábeis em demonstrar a sua incapacidade de suportar o pagamento das custas processuais exigidas, sobretudo porque a devolução dos valores referente à rescisão do contrato de compra e venda de imóvel não planta, não passa de mera recomposição patrimonial, de modo que, não altera a condição econômica da parte a ponto de revogar a benesse anteriormente concedida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA
– RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO DAS PARCELAS CONTRATUAIS – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO PROMITENTE COMPRADOR – DECORRÊNCIA LÓGICA E NECESSÁRIA DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL – DEVOLUÇÃO EM PARCELA ÚNICA – MULTA CONTRATUAL COMPENSATÓRIA – AIMPLEMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO – IMPOSITIVA REDUÇÃO EQUITATIVA (CC, ART. 413) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. “O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio” (STJ - Terceira Turma - EDcl no AREsp 571.875/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 12/02/2015 - DJe 20/02/2015).
2. Rescindido contrato de promessa de compra e venda de imóvel, impõe-se o retorno dos contratantes ao status quo ante, com a retomada do imóvel pelo promitente vendedor e devolução dos valores a ele pagos pelo promitente comprador, cuidando-se de decorrência lógica e necessária do desfazimento do negócio, em parcela única. 3. Segundo orienta a jurisprudência do STJ, “no atual Código Civil, o abrandamento do valor da cláusula penal em caso de adimplemento parcial é norma cogente e de ordem pública, consistindo em dever do juiz e direito do devedor a aplicação dos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico entre as prestações” (STJ - Terceira Turma - REsp nº 1.898.738/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 23/3/2021, DJe de 26/3/2021). (N.U 1030773-24.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 11/10/2022)

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário é possível concluir que o agravante preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para restabelecer a assistência judiciária pleiteada pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022